Tribunal: TJES
Processo: 5000081-71.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000081-71.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO: FRANCISCA SOLANGE CASSUNDE DE CARVALHO e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

28.07.2021

Recurso inominado nº
5000081-71.2020.8.08.0030

Recorrente:
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

Recorrido:
FRANCISCA SOLANGE CASSUNDE DE CARVALHO

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Samuel Miranda Gonçalves Soares

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA contra a sentença de ID nº
1135170
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1135176
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1135180
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de demanda consistente em obter reparação de danos materiais e morais ao argumento dos requerentes de que adquiriram uma viagem de cruzeiro da ré em 03.04.2019, e em função deste cruzeiro na Europa compraram passagens aéreas, voos de ida e volta, além de terem realizado reserva em hotéis nas cidades nas quais pretendiam visitar, quando receberam um e-mail da requerida informando que a viagem estava sendo cancelada.

Narram ainda os requerentes que, apesar da requerida ter lhes informado que poderiam solicitar outro roteiro ou o ressarcimento de todos os custos relacionados à viagem, na realidade não foi o que ocorreu, os autores ficaram por meses tendo negociar uma nova viagem ou o ressarcimento integral de todos os custos, sem sucesso.

Prosseguem aduzindo que em virtude do cancelamento da viagem de forma unilateral pela requerida, tiveram prejuízos financeiros com o pagamento de multa de cancelamentos das passagens aéreas e as multas de cancelamento da reserva dos hotéis em que iriam se hospedar pela Europa durante a viagem.

Sem preliminares a enfrentar, dou por saneado o feito e passo a fundamentar o MÉRITO e a questão trazida a julgamento revela a parcial procedência dos pedidos iniciais. Explica-se:

Por primeiro, destaco que trata-se de relação de consumo, uma vez que as partes autoras e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor em seus arts. 2º e 3º. Presente, igualmente, o requisito objetivo para a configuração da relação de consumo, qual seja, o fornecimento de serviços por parte do réu, mediante pagamento, conforme o art. 3º, §2º, também do CDC.

A par disso, consoante previsto no art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6, VIII, do CDC, a aplicabilidade do ônus da prova ao caso revela-se necessária, notadamente porque os autores encontram-se em evidente vulnerabilidade de suportá-lo, impondo-o sobre a ré, quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde da lide.

Resultou comprovado nos autos que as partes pactuaram um contrato de prestação de serviços de viagem de cruzeiro e que por razões desconhecidas a requerida cancelou a viagem.

Sobre isso, aduz a ré que por motivos alheios a sua vontade precisou suspender sua temporada, não obstante tenha tomado todas as medidas necessárias a fim de, apesar do infortúnio, proporcionar a melhor experiência aos requerentes, de tal modo que, se houve alguma frustração que tenha impedido a realização da viagem, esta ocorreu unicamente por culpa deles.

Arrazoa ainda a requerida que ofertou outro cruzeiro, inclusive superior ao adquirido, com o transporte de Veneza a Genova, no entanto, os autores recusaram a oferta e diante dessa recusa, informou que faria o reembolso das despesas, mas, não poderia reembolsar valores de diárias de hotel posterior ao desembarque, inclusive em outras cidades, uma vez que a prestação de serviço encerrou-se quando do término da viagem a bordo do cruzeiro.

Em partes não se retira as razões da ré, entretanto, no caso em apreço, a demanda possui especificidade que autoriza a procedência do pedido neste tocante. Esclarece-se:

Do caderno processual, observa-se que todo o itinerário da viagem foi detalhadamente traçado pelos requerentes, onde o roteiro inicial deixava-os na cidade de Marselha e para tanto adquiriram as passagens aéreas e os hotéis para a partir daí seguirem com a viagem.

Com o cancelamento repentino feito pela ré, ao certo obrigou os autores a replanejar o já tudo feito. Além disso, verifica-se que a ré não se preocupou em assegurar o equilíbrio do contrato e a garantia da adequação do serviço adquirido, quando negou o aéreo interno aos autores da cidade de Veneza a Marselha, sendo este ponto originalmente contratado para que seguissem a viagem na forma toda planejada, já que contavam com as passagens aéreas, inclusive
vouchers
dos hotéis reservados.

A ré feriu o princípio da confiança do consumidor, primeiro pelas soluções propostas serem desfavoráveis aos autores, e segundo porque nada mais justo seria que a requerida empenhasse as tratativas para desembarcar os autores no mesmo porto originalmente contratado, visto a magnitude da viagem, a requerida falhou neste ponto, porque, decerto, trata-se de uma viagem programada, tanto pelo lapso temporal quanto pelo lado financeiro.

E por mais que alegue a ré que não poderia reembolsar valores de diárias de hotel posterior ao desembarque, no caso em apreço, a irresignação não prospera, e conquanto a prestação de serviço da ré, talvez encerrasse quando do término da viagem a bordo do cruzeiro, no entanto, há de se considerar que o cancelamento repentino da ré tumultuou todo o planejamento, toda a idealização da viagem feita pelos requerentes e isso não pode ser desconsiderado, uma vez que optaram os autores por não remarcar o cruzeiro marítimo, porque a ré não ofereceu as mesmas condições antes pactuadas.

O CDC reconhece o princípio da boa-fé objetiva, com a função de fonte de novos deveres especiais de conduta e a função de causa limitadora do exercício abusivo dos direitos subjetivos, bem como com uma função interpretadora do contrato, significando cooperação, respeito e conduta esperada e leal na relação contratual (art. 4º, III).

Esse princípio se encontra, de igual modo, no Código Civil Brasileiro, que consagra, em seu artigo 422 a boa-fé objetiva e a probidade que devem vigorar em todas as relações contratuais, sendo que, caso a requerida tivesse cancelado a viagem pelo fundamento de caso fortuito ou força maior, o art. 734 do Código civil isenta o transportador de responsabilidade pelos danos causados as pessoas, o que não foi o caso, pois nada foi comprovado pela ré.

Para alcançar a isonomia nas relações consumeristas o acesso à justiça deve ser amplo, em que a parte hipossuficiente tenha a mesma paridade de armas do que o fornecedor e dessa forma, a decisão mais justa e equânime para o caso e que atende aos fins sociais da lei e à exigência do bem comum (art. 6º da Lei 9.099/95) é a ré indenizar os autores pelos danos materiais sofridos com o cancelamento da viagem, contudo, na forma simples, vez que não demonstrada a má-fé da requerida.

No que diz respeito à obrigação reparatória, há que se reconhecer os prejuízos extrapatrimoniais que suportaram os requerentes, eis que violado pela ré o princípio da boa-fé, da confiança, principalmente pelo investimento no serviço, do qual decorre a presunção de que poderia ser bem prestado quando do pedido de remarcação e de que não imporá dissabores e ônus gravosos aos seus destinatários, havendo no caso concreto total desrespeito com os consumidores que teve suas legitimas expectativas frustradas.

Sobre a quantificação da rubrica reparatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, somados ao caráter pedagógico da condenação e às manifestações deste juízo sobre casos semelhantes, recomenda a condenação da ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada requerente, a título de reparação por danos morais.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para;

a)

CONDENAR a ré a restituir aos autores o valor de R$ 8.815,54 (oito mil e oitocentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos),
valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o ajuizamento do presente feito, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

b)

CONDENAR a ré a reparar os danos morais sofridos pelos autores no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente; valor este a ser
corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano à recorrida. Afirma que prestou toda assistência necessária com o cancelamento da viagem, inclusive oferecendo outro pacote. Além disso, alega a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste parcial razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida adquiriu pacote de viagem no intuito de passar as férias na Europa com a família. Entretanto, a viagem foi cancelada unilateralmente pela recorrente, não recebendo estorno pelos valores pagos pelas diárias em hotéis e voos, motivo pelo qual ingressaram com ação de indenização por danos materiais e morais. Dado o acolhimento parcial dos pedidos, a empresa interpôs o presente recurso.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

De acordo com os documentos anexados pelos recorridos, observa-se que a viagem foi cancelada sem justificativa pela empresa recorrente, de forma que os voos e diárias em hotéis já reservadas e quitadas pelos consumidores seriam reembolsadas pela ré, conforme dispõe no comunicado de cancelamento emitido:

Ademais, todas as alternativas ofertadas de outras viagens com o navio não eram compatíveis com os voos e reservas já realizadas, não havendo que se falar em culpa dos recorridos no caso, conforme provam as passagens aéreas e comprovantes de cancelamento anexados no ID nº
1135109
.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que os recorridos conseguiram comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, sendo devida a devolução do valor pago pelos recorridos, bem como os danos extrapatrimoniais.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Todavia, merece prosperar o pedido de correção dos juros moratórios em relação aos danos morais. Isto porque a sentença condenou a recorrente a reparar os danos morais sofridos pelos autores com correção monetária a partir do arbitramento e
com juros moratórios a partir da citação
.

Ocorre que, segundo súmula nº 362 do STJ e artigo 407 do CC, o valor deve ser corrigido monetariamente
e acrescido de juros moratórios legais desde a data de do arbitramento
.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença objurgada somente no que diz respeito ao termo inicial para incidência de juros moratórios, mantendo incólume os demais termos da decisão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, reformando a sentença objurgada somente no que diz respeito ao termo inicial para incidência de juros moratórios, mantendo incólume os demais termos da decisão. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso..

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.